Tribunal: TJDFT
Processo: 0754098-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. MICROEMPRESA. POLO ATIVO. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 141 DO FONAJE. FORMALISMO EXCESSIVO. NULIDADE SOMENTE DECRETADA COM PROVA DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a desídia da parte autora, pessoa jurídica, que encaminhou preposta para representá-la na audiência de conciliação (art. 51, I, da Lei 9.099/95).
2. Requer aplicação do princípio pas de nullité sans grief pois a representação da microempresa pela preposta não teria ocasionado prejuízo nos autos; anulação da sentença com retorno dos autos à origem para novo julgamento ou reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.
3. Os juizados especiais constituem procedimento especial mais simplificado, célere, acesso facilitado e contado direto das partes a fim de prestar tutela efetiva em menor tempo.
4. No caso, a atuação da preposta limitou-se ao comparecimento em audiência de conciliação, a qual foi realizada sem oferta de acordo e sem impugnação imediata da ré (Id 25283412), que somente alegou irregularidade de representação em preliminar de contestação (Id 25283422).
5. A aplicação do Enunciado 141 do FONAJE ao caso configura formalismo excessivo e esbarra nos fundamentos da Lei n.o 9.099/1995, especialmente nos princípios da celeridade e da economia processual, além do tratamento favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte (art. 98, inc. I, da CRFB/88). Precedente: Acórdão 1283603, 07025166120208070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Telefonica Brasil S.A. versus Boate American Show LTDA – ME.
6. Assim, diante da ausência de prejuízo à ré, bem como impugnação no momento adequado tenho por imperiosa a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, inclusive com a realização de nova audiência de conciliação.
7. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, com a realização de nova audiência de conciliação. Sem condenação em custas e honorários.